Tribunal: TJDFT
Processo: 0742873-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NULIDADES. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO ABSOLUTO. INAPLICABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. AVALISTA. DEVEDOR SOLIDÁRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de embargos à execução visando declarar nula ou inexistente a dívida cobrada em cédula de crédito bancário. A executada aduz nulidade diante da ausência de apresentação do título original, além de nulidade do ato citatório porquanto não teriam sido esgotadas as tentativas de sua localização.
2. A instituição financeira apresentou o título executivo original, com a assinatura aposta pela executada na condição de avalista da pessoa jurídica contratante. Portanto, não há inadequação da via eleita.
3. A citação por edital consubstancia medida excepcional. Para a sua regularidade, embora não se exija o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do executado, deve haver a realização de diligências que demonstrem que a parte se encontra em lugar ignorado, incerto ou inacessível. No caso dos autos, foram esgotadas as tentativas de localização da requerida, inclusive com pesquisas realizadas junto aos órgãos públicos (TRE, BacenJud, Receita Federal, Renajud), todas infrutíferas.
4. O avalista do título executivo se obriga pessoalmente, como devedor solidário, independentemente de desconsideração da personalidade jurídica.
5. Não há excesso de execução quando o devedor apresenta cálculos divergentes daqueles indicados na cédula de crédito aderida.
6. Apelo não provido. Honorários recursais fixados em 1%, observada a gratuidade de justiça.